Tribunal: STF
Processo: Rcl 53841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus - PI (Processo 0000589-87.2021.5.22.0108), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo adicional de insalubridade pretendido por servidora pública municipal.



    Na inicial, o Município de Gilbués expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1-2):



    MARINETE ROSA DOS SANTOS ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Gilbués-PI, ora Reclamante, alegando, em síntese, que fora admitida em 01/10/1997, mediante prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, todavia exerce apenas a função de merendeira



    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%).



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 080/2009 – doc. Em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum.



    A autoridade Reclamada, através do Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário. Basta, no particular, que a controvérsia tenha como objeto direto o meio ambiente laboral, na forma da Súmula 736 do Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395.



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (doc. 1, fl. 11). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/6/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-22, está pendente de julgamento Recurso Ordinário, ali juntado em 6/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020) 



    No caso, assiste razão ao Município reclamante. O Juízo trabalhista afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Laboral para apreciar a demanda, sob os seguintes fundamentos (doc. 5, fls. 167-170):



    1. Incompetência da Justiça do Trabalho



    O reclamado argui a preliminar em tela, sob o fundamento de que instituiu o estatuto dos servidores públicos através da Lei Municipal nº 80/2009 e que, por se tratar de vínculo de direito administrativo, a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar causas entre os servidores e o poder público.



    Passo à análise.



    É cediço que o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime.



    No caso em apreço, juntou aos autos o reclamado a Lei Municipal nº 80/2009, instituidora do Estatuto dos Servidores Públicos do reclamado, a qual foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em 31.03.2010, Edição MDLVI, Ano VIII (ID. 285e887).



    Ainda, resta incontroverso nos autos que a parte autora foi admitida pelo reclamado por meio de concurso público, conforme se evidencia do Termo de Posse (ID. 0756908 – fl. 23), restando submetida ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município, e, portanto, servidora pública estatutária.



    Nesse passo, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Contudo, no caso, acerca do pedido de pagamento do adicional de insalubridade, paira outro conjunto de normas, porquanto o STF deixou patente a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conforme sua Súmula nº 736, mesmo entre os servidores e o poder público quando vinculados a este por regime estatutário.



    (...)



    Destarte, reformando entendimento anterior, reconheço que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário. Basta, no particular, que a controvérsia tenha como objeto direto o meio ambiente laboral, na forma da Súmula 736 do Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Ora, todos os trabalhadores têm o direito fundamental a um ambiente laboral sadio, saudável, seguro e ecologicamente equilibrado, não havendo como distinguir, dentro do mesmo ambiente, quem é estatutário e quem é celetista.



    Ademais, nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal da 22ª Região em suas duas turmas:



    (...)



    Desse modo, não há como excluir da competência desta Especializada o exame da questão. 



    Reconheço, pois, a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda envolvendo o pleito por adicional de insalubridade de servidor estatutário, face à dicção da súmula 736 do STF.



    Como se observa, o Juízo de origem utilizou-se de premissas equivocadas para assentar a competência da Justiça Laboral, especialmente no que se refere à incidência da Súmula 736 do STF ("compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores").



    A supracitada Súmula não incide ao caso: a norma a ser extraída do Enunciado é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Ou seja, diante de situação de irregularidade ampla em determinado ambiente de trabalho, referente à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, é possível ajuizar ação almejando sanar tais vícios, tornando o ambiente de trabalho próprio ao labor. É, portanto, ínsito ao ideal da Súmula, buscar a cessação da situação de desconformidade. Não é o que ocorre no presente caso.



    O que se pretende com a ação trabalhista originária é a condenação do Município de Gilbués ao pagamento do adicional de insalubridade por, segundo alega, laborar em ambiente insalubre.



    Assim, verifica-se que não se almeja, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. No caso particular, a reclamante trabalhista busca apenas receber o adicional de insalubridade que entende devido. 



    Ora, o trabalho exercido em ambiente insalubre, perigoso ou penoso deve observar com maior rigor as normas referentes à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não podendo ser compensada, a sua inobservância, com determinado adicional. 



    Portanto, ou se ajuíza ação com fundamento na Súmula 736-STF, buscando tornar o ambiente de trabalho próprio ao labor para todos (e não apenas para certa categoria) ou se ajuíza ação buscando o direito individual da servidora, oportunidade em que se deverá observar as regras de competência, a depender do regime jurídico a que submetido o trabalhador. O que não se admite é, como ocorreu no presente caso, sob o argumento de competir à Justiça do Trabalho analisar eventual descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conceder direito a determinada servidora pública municipal (mantendo, portanto, o descumprimento a tais normas), especialmente quando submetida a regime jurídico-administrativo, sob pena de violação às regras constitucionais de competência. 



    Aliás, como dito pela Ministra CÁRMEN LÚCIA em caso análogo (Rcl 42.543, DJe de 23/9/2020):



    Na espécie vertente não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas o ajuizamento de reclamações trabalhistas para a defesa de direitos individuais alegadamente titularizados por servidoras públicas estaduais, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre estes e o Piauí e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.



    Desse modo, por se tratar, na origem, de ação com intuito de garantir direito individual de servidora pública sujeita ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente